Tribunal: TJDFT
Processo: 0748140-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a natureza do abono de permanência concernente ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. Sustenta o recorrente que o abono de permanência ostenta caráter indenizatório (sobre o qual não incide contribuição previdenciária), de sorte a ser desconsiderada no pagamento do terço de férias.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018).
III. Nesse contexto jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos a percepção do abono de permanência no ano de 2016 (CF, art.40, caput) – ID 33102929 - p.15, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração do servidor. Desse modo, irretocável a sentença que condena o ente federativo a pagar à parte requerente a quantia de R$ 393,24 (trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), valor histórico, a título de diferença de 1/3 de férias do ano de 2016, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido pago (09/2016).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.